Tribunal: TJMT
Processo: 0002662-72.2018.8.11.0082
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002662-72.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[VIVIAN DUARTE GUARIM - CPF: 000.047.991-86 (APELANTE), ANTONIO NARDO GASPARINI - CPF: 973.434.391-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), EVANDRO MARCUS PAIVA MACHADO - CPF: 604.149.281-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO POR QUEIMADA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO RELATIVA – ADMITE PROVA EM CONTRÁRIO – ILEGALIDADE/NULIDADE – NÃO COMPROVADAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO EVIDENCIADA – SANÇÃO APLICADA – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A Constituição Federal de 1988 prevê expressamente a possibilidade de uma tríplice responsabilização em matéria ambiental: cível, administrativa e penal (art. 225, §3º), porém cada uma delas possui seus próprios pressupostos e requisitos.

2. O auto de infração ambiental, lavrado por agente competente, possui presunção relativa de veracidade/legitimidade. Tal presunção admite prova em contrário, sendo ônus do autor demonstrar o fato constitutivo do direito que almeja, no caso, a anulação do mencionado auto.

3.
In casu,
embora a Apelante tenha trazido diversos argumentos almejando anular o auto de infração contra si lavrado, certo é que não comprovou nenhuma ilegalidade a ensejar a anulação do mencionado ato administrativo.

4. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois o auto de infração aponta a ilicitude da conduta da apelante, consistente na ausência de limpeza em terreno baldio, o que teria dado origem a focos de queimada na propriedade.

5. Não evidenciada qualquer ilegalidade nos atos administrativos atacados, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

6. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interposto por
Vivian Duarte Guarim
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente que, nos autos da Ação Anulatória, julgou improcedentes os pedidos contidos na peça vestibular, por não vislumbrar vícios de legalidade que invalidem o Auto de Infração n.º 8245 de 10/10/2016, proveniente da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cuiabá/MT
, tampouco que invalidem os atos praticados no âmbito do Processo Administrativo n.º 131.187/2016.

Nas suas razões recursais (id. 80530556), a Apelante sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que o fogo não teria ocorrido em sua propriedade, mas sim em terreno vizinho.

As contrarrazões da Apelação foram apresentadas pelo Município de Cuiabá (id. 80530563), ocasião em que rechaçou os argumentos da Apelante e pugnou pelo não provimento do recurso, mantendo-se a sentença prolatada pelo juízo a quo.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso de Apelação interposto, a fim de que seja mantida a sentença objurgada (id. 86611498).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria (id. 141579684).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, o apelante insurgente em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos, nos seguintes termos:

Na presente hipótese, nota-se que o agente administrativo, ao aplicar multa em face da parte requerente, o fez mediante a lavratura do Auto de Infração n. 8245 de 10.10.2016, do qual se constata: a) a identificação da autuada (VIVIAN DUARTE GUARIM); b) a descrição da infração cometida, com o respectivo enquadramento legal (artigos 112, 113, inciso II e parágrafo único, 524, incisos XXI, alínea “a”, XXII e XXIII, 604, 605, inciso IV, 609, 610, 718, 720, todos da Lei Complementar Municipal n. 004/1992); c) a penalidade e o respectivo fundamento legal (art. 721, inciso II, 722, inciso III, 723, inciso II, alíneas “d”, “e” e “m”, e 760, inciso III, todos da Lei Complementar Municipal n. 004/1992); d) a menção de que a autuada tomará ciência via AR (art. 743, inciso III, da Lei Complementar Municipal n. 004/1992); e a e) identificação e assinatura do agente administrativo autuante (Josenel Ferreira de Arruda, Agente Fiscal da SMAAF).

Aliás, o ato administrativo contra o qual a parte requerente se insurge encontra-se devidamente motivado, em estrita observância às exigências contidas no art. 740, da Lei Complementar Municipal n. 004/1992, acima transcrito.

(...)

Infere-se da cópia dos autos do Processo Administrativo n. 131.187/2016 que a parte requerente foi regularmente notificada em 19.10.2016 da lavratura do Auto de Infração n. 8245 de 10.10.2016 (Id. 37230364), tendo sido julgada à revelia, uma vez que deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de defesa administrativa, conforme decisão prolatada em 06.02.2018 pela autoridade administrativa municipal (Id. 37230364).

Deflui, portanto, que os atos administrativos praticados no âmbito do Processo Administrativo n. 131.187/2016 encontram-se acobertados dos atributos de veracidade e legitimidade, bem assim obedeceram aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, os quais informam toda e qualquer atuação administrativa.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios de legalidade que invalidem o Auto de Infração n. 8245 de 10.10.2016, mormente a ilegitimidade e a desproporcionalidade do valor da multa, tampouco vícios de legalidade no âmbito do Processo Administrativo n. 131.187/2016, matérias suscitadas pela parte requerente VIVIAN DUARTE GUARIM.

2.2. Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

2.3. CONDENO a parte requerente VIVIAN DUARTE GUARIM ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.

2.4. No entanto, considerando que a parte requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado do presente pronunciamento judicial, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, art. 98, §3º).

Pois bem.

Contra tal ato sentencial a Apelante se insurge, alegando, em síntese a sua ilegitimidade passiva para figurar no processo administrativo que busca anular.

Compulsando os autos verifica-se que a Apelante foi autuada por conduta omissiva, qual seja a manutenção de propriedade sem a manutenção adequada, o que teria dado azo à queimada superveniente no referido terreno.

Tais ações se amoldam aos artigos 609 e 610, da Lei Complementar Municipal n.º 004/1992, como se vê:

Art. 609. É PROIBIDO lançar ou liberar poluentes, direta ou indiretamente no meio ambiente, sem o devido tratamento e o cumprimento dos padrões especificados na Legislação pertinente.

Art. 610. É PROIBIDO queimar ao ar livre produtos e resíduos poluentes no perímetro urbano, exceto mediante autorização prévia do órgão competente municipal.

Analisando as provas constantes dos autos, percebe-se que a propriedade da Apelante de fato estava abarrotada de lixo, fato este constatado pela Apelada, o que resultou na lavratura do Auto de Infração impugnado.

É notório que a Política Nacional do Meio Ambiente assim dispõe:

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...)

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado,
responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental
;
(grifou-se).

Dessa forma, tem-se que a Municipalidade agiu em conformidade com o seu dever constitucional de proteger o meio ambiente (art. 225, CF/1988), não podendo esta omitir-se em caso de degradação do meio ambiente.

Constatada a ilegalidade acertada a lavratura do auto de infração, não podendo a Apelante invocar a sua nulidade, sob o argumento de ilegitimidade passiva sem produzir contraprova em relação ao ato administrativo que goza de presunção de legitimidade/veracidade.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL E DANO MORAL COLETIVO
– QUEIMADA DE RESÍDUOS MADEIREIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONSTATADA - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – SITUAÇÃO FÁTICA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE E POR VISTORIAS E CONSTATAÇÕES FEITAS POR EQUIPE TÉCNICA DO ÓRGÃO AMBIENTAL NA ÁREA DELIMITADA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA - OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.
2.
As provas dos autos são suficientes para reconhecer a responsabilidade dos apelantes pelo dano ambiental, decorrente da queima de resíduos madeireiros, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva dos mesmos.

3. A obrigação de recuperar a degradação ambiental abrange o titular da propriedade do imóvel, ainda que não seja de sua autoria o dano causado, face à natureza propter rem. Súmula nº 623 do Superior Tribunal de Justiça.
4. No que se refere ao valor da indenização, a título de dano moral coletivo, da ordem de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), penso que também atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, posto que a queima de resíduos da indústria madeireira gerou poluição do ar, contaminando a atmosfera com dióxido de carbono proveniente da combustão do material lenhoso.
5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0001134-40.2014.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)

Assim, por todos os ângulos, merece ser mantida a sentença impugnada.

ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de 1º grau.

Diante do desprovimento recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo a suspensão da sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022